Tribunal: TJMT
Processo: 1004049-16.2021.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004049-16.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[ARLINDO PORTILHO SOBRINHO - CPF: 004.696.441-09 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), DEANNS DE SOUZA - CPF: 045.560.641-20 (APELANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO PERREIRA FREITAS - CPF: 017.841.561-83 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MATEUS SOUZA ARAUJO - CPF: 051.864.881-86 (APELANTE), ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI - CPF: 326.219.812-91 (ADVOGADO), RONE ROCHA GARCIA - CPF: 016.329.831-92 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), SIPRIANO SODRE LEMES - CPF: 813.560.991-49 (APELANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS SOUZA ARAUJO - CPF: 051.864.881-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SOUZA ARAUJO - CPF: 051.864.881-86 (APELADO), C. GARCIA LTDA - CNPJ: 10.544.257/0001-68 (APELANTE), CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico. Transporte de insumos químicos controlados destinados ao preparo de substância entorpecente. Negativa de autoria de vários apelantes. Revisão da dosimetria da pena. Perda de bem utilizado no crime. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida nos autos da ação penal n. 1004049-16.2021.8.11.0013, da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou diversos indivíduos pela prática do crime previsto no artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei n. 11.343/2006, além da perda de um veículo caminhão.

2. A maioria dos apelantes pleiteia absolvição por negativa de autoria, enquanto uns buscam a revisão da dosimetria da pena-base, aplicação da atenuante da confissão, causa de diminuição, detração penal, isenção ao pagamento de custas, além da restituição do bem apreendido.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios constantes nos autos autorizam a manutenção da condenação; (ii) verificar se as reprimendas foram devidamente aplicadas, a exemplo das reprimendas basilares, se foram recrudescidas com base em elementos concretos de convicção, bem como se é possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, além da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, a figura da detração e a isenção ao pagamento de custas e demais despesas processuais; (iii) averiguar a possibilidade de restituição do veículo declarado perdido em favor do ente público.

III. Razões de decidir

4.
O
conjunto probatório revela de forma clara a materialidade delitiva e a autoria dos recorrentes, com base em provas testemunhais e periciais que demonstram o transporte de cerca de 3.600 litros de produtos químicos controlados, com rótulos adulterados, comumente utilizados na preparação de entorpecente.

5. As defesas não lograram êxito em demonstrar ausência de dolo ou desconhecimento da natureza ilícita da carga, sobretudo diante das contradições nos interrogatórios e das circunstâncias que envolveram a logística da empreitada, como a utilização de batedores e o desvio de fiscalização policial.

6. A absolvição, portanto, não se mostra cabível, pois os elementos dos autos, sobretudo pela segura e coerente prova testemunhal, a exemplo das declarações dos agentes estatais, apontam envolvimento direto dos indivíduos entre si e com objetivo de garantir o transporte da carga ilícita.

7. Correta a fixação da pena-base acima do mínimo diante da natureza e quantidade dos insumos apreendidos e das circunstâncias do crime, que envolveram organização e planejamento sofisticados.

8. Não se verifica confissão espontânea que justifique atenuação da pena, quando o indivíduo apenas revela que auxiliou a indicar o trajeto para o motorista do caminhão, alegando desconhecer qualquer ilicitude em relção à carga.

9. Incabível falar em aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, seja pela reincidência, seja pela complexidade da ação delituosa, indicando ramificação com rede criminosa bem articulada.

10. A detração penal, embora possível no plano teórico, não altera o regime inicial diante da reincidência do recorrente.

11. Incabível a concessão da justiça gratuita na via recursal, por não se tratar de momento oportuno e ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada.

12. O caminhão utilizado no crime foi corretamente declarado perdido em favor do ente público, diante da sua utilização direta no transporte da carga ilícita e da ausência de prova inequívoca de boa-fé da empresa proprietária, cujo sócio integra o rol de condenados.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, corroborada por elementos documentais e periciais, é suficiente para embasar a condenação por tráfico de insumos químicos. 2. O transporte de substâncias químicas sujeitas a controle especial, ainda que desacompanhado de droga pronta, configura o crime do art. 33, § 1o, I, da Lei n. 11.343/2006. 3. A restituição de bem utilizado no crime exige prova de boa-fé do proprietário, mesmo que pessoa jurídica, o que não se verifica quando este possui vínculo societário com condenado. 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se diante da quantidade de insumos, natureza das substâncias e circunstâncias da logística criminosa.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 20, 29, § 1o, 59 e 91, II, “a”; CPP, arts. 155 e 804; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 1o, I, § 4o, 42 e 63, I; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Ap. Crim. 1002496-85.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Machado, 1a CCrim., j. 26.9.2025; TJMT, Ap. Crim. 1006072-91.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11.6.2024; TJMT, Ap. Crim. 0020844-95.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a CCrim., j. 26.5.2021; TJMT, Ap. Crim. 0000361-16.2015.8.11.0032, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a CCrim., j. 21.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.
1004049-16.2021.8.11.0013, que tramitou no Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres,
Rone Rocha Garcia, Deanns de Souza
e
Sipriano Sodre Lemes
foram condenados ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 700 dias-multa, enquanto
Marcos Antônio Ferreira Freitas
e
Arlindo Portilho Sobrinho
foram condenados à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 816 dias-multa, todos, em razão da prática do
crime descrito no artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei n. 11.343/2006, bem como em relação à empresa
C. Garcia Ltda
, da qual, Rone Rocha é sócio, foi decretada a perda do veículo caminhão, VW/17310, Renavan 00796432023, ano 2002/2003, placa KET-7391/MG.

Irresignados, e por meio de suas respectivas defesas, interpuseram seus recursos de apelação.

Nas razões recursais anexas (Id. 241262022),
C. Garcia Ltda
, por intermédio de seu representante legal, almeja a restituição do veículo caminhão, VW/17310, que foi declarada sua perda na sentença, em favor do município de Cáceres, alegando que se trata de possuidor de boa-fé.

Rone Rocha Garcia
, em suas razões recursais (Id. 241262024), pede sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando que não tinha conhecimento sobre a ilicitude do fato, pois foi contratado apenas para o transporte dos produtos, sem ter ciência de que eram destinados à produção de drogas, acreditando ser apenas defensivos agrícolas.

Arlindo Portilho Sobrinho,
por sua vez, busca nas razões vistas no anexo – Id. 241262052, a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que todas as circunstâncias judiciais (art. 59, CP, e art. 42, Lei n. 11.343/2006), devem ser consideradas favoráveis.

Por outra vertente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a qual deverá ser compensada integralmente com a agravante da reincidência. Busca ainda, a incidência da figura benéfica prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, e, por fim, pede que seja aplicada a figura da detração, a fim de que seja alcançado o regime semiaberto, além de concessão dos benefícios da justiça gratuita, para ser isento ao pagamento das custas e demais despesas processuais, alegando ser hipossuficiente financeiramente.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais em adversidade aos referidos apelos (Id. 241262077), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimentos aos recursos interpostos.

De outro lado,
Sipriano Sodré Lemes
, nas razões recursais anexas (Id. 255629152), pede sua absolvição, sustentando, em síntese,
“que sua presença na localidade se deve ao exercício de sua atividade profissional e não a quaisquer intentos ilícitos”,
ao passo que a versão acusatória não encontra lastro nas provas produzidas, não havendo nenhuma prova que o vincule aos demais acusados.

Por derradeiro, pede genericamente a
“revisão da dosimetria da pena imposta, com a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando a sanção à realidade dos fatos e considerando o redutor máximo da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.”

Os sentenciados
Marcos Antônio Pereira

de Freitas
e
Deanns de Souza
, por intermédio de causídico comum, em suas razões anexas (Id. 255629153), pugnam pela absolvição, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, por entender que as declarações dos policiais civis são contraditórias, e, sequer conseguiram justificar a abordagem e investigações iniciais.

Em prossecução, o representante ministerial apresentou as contrarrazões (Id. 256409164), novamente rebatendo os argumentos e pedidos defensivos apresentados, e, ao final, pede que seja negado provimento aos apelos interpostos.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Ana Cristina Bardusco Silva manifesta-se pelo
provimento

apenas do recurso
de
Sipriano Sodré Lemes
, a fim de que seja declarada sua absolvição, mantendo-se as demais condenações dos apelantes em todos os seus termos, sintetizando seus argumentos nos seguintes moldes:

“Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas, na forma do artigo 33, §1o, inciso I, da Lei no 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS de MARCOS, DEANNS, RONE e ARLINDO – elementos probatórios suficientes para calcar a condenação dos apelantes – materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – declarações testemunhais obtidas durante a persecução penal, aliadas aos interrogatórios judiciais, ilustrando a prática delitiva – Enunciado Criminal no 08 do TJMT – apreensão de produtos químicos utilizados para a preparação de drogas – laudo pericial atestando que se tratam de produtos controlados – manutenção da condenação pelo delito capitulado no artigo 33, §1o, inciso I, da Lei no 11.343/2006 – inviabilidade de alteração da dosimetria da pena – circunstâncias judiciais desfavoráveis à luz do artigo 59 do CP c/c artigo 42 da Lei antidrogas – obediência aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e princípio da individualização da pena – não reconhecimento da confissão espontânea – impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado em prol do recorrente Arlindo – não preenchimento dos requisitos do artigo 33, §4o da Lei antidrogas diante dos maus antecedentes – preservação do regime inicial de cumprimento da pena no fechado – dicção do artigo 33, §2o, e §3o, do Código Penal – Irrelevância da aplicação da detração penal – inviabilidade de concessão da Justiça Gratuita – IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES DE C. GARCIA LTDA. – preservação do perdimento do caminhão diante de sua utilização para a prática criminosa – precedentes judiciais PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS DE SIPRIANO – insuficiência de provas de autoria delitiva – prevalência do princípio in dubio pro reo – necessidade de reforma da sentença condenatória para
absolvição do recorrente SIPRIANO
– Pelo conhecimento dos apelos e, no mérito, pelo
provimento do recurso de Sipriano
e o improvimento das demais razões de apelação.”
(Id. 267624262).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Rone Rocha Garcia
,
Deanns de Souza
,
Sipriano Sodré Lemes
,
Marcos Antônio Pereira Freitas
,
Arlindo Portilho Sobrinho
e Mateus Souza Araújo foram denunciados e processados pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, § 1o, inciso I, e artigo 35,
caput
, ambos da n. 11.343/2006, pois, segundo narrado na inicial acusatória:

“1.1) Do Crime de Tráfico de Drogas

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 16 de julho de 2021, por volta das 16h00min, em via pública, localizada no Pátio do Posto Rondon, BR 174-B, Pontes e Lacerda/MT, Deanns de Souza, Rone Rocha Garcia, Sipriano Sodré Lemes, Marcos Antônio Pereira Freitas, Arlindo Portilho Sobrinho e Mateus Souza Araújo, com consciência e vontade, transportavam/traziam consigo produtos químicos destinados à preparação de drogas, sendo encontrado um total de 15 (quinze) tambores metálicos contendo 3.000 L (três mil litros) de acetato de etila; 01 (um) tambor metálico contendo 200 L (duzentos litros) de isopropanol; 03 (três) galões de plástico contendo 75 L (setenta e cinto litros) de ácido sulfúrico 98%; 03 (três) galões de plástico contendo 75 L (setenta e cinco litros) de ácido sulfúrico HCL; 02 (dois) baldes plásticos contendo 40 L (quarenta litros) de permanganato de potássio; e 02 (dois) sacos de lona plástica contendo 100 kg (cem quilos) de Ureia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão a fl. 29/IP e Laudo Pericial às fls. 82-90/IP).

1.2) Do Crime de Associação ao Tráfico de Drogas

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no mesmo tempo e local indicados, Deanns de Souza, Rone Rocha Garcia, Sipriano Sodré Lemes, Marcos Antônio Pereira Freitas, Arlindo Portilho Sobrinho e Mateus Souza Araújo, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, associaram-se para a prática de tráfico de entorpecentes.

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, no dia 17 de julho de 2021, Deanns de Souza, Rone Rocha Garcia, Sipriano Sodré Lemes, Marcos Antônio Pereira Freitas, Arlindo Portilho Sobrinho e Mateus Souza Araújo, associaram-se para a prática do crime de tráfico de entorpecentes em Pontes e Lacerda/MT.

Para tanto, Deanns de Souza, Rone Rocha Garcia, Sipriano Sodré Lemes, Marcos Antônio Pereira Freitas, Arlindo Portilho Sobrinho e Mateus Souza Araújo valeram-se dos veículos Toyota Hilux, cor preta, placa QCD3H29, Fiat Strada, cor branca, placa FMY-9I88; e caminhão VW, cor branca, placa KET-7391, para transportarem vultuosa quantia de produtos químicos destinados à preparação de drogas.

O caminhão (cor branca, placa KET-7391) que transportava os produtos químicos era conduzido pelo increpado Rone Rocha Garcia, enquanto os increpados Deanns de Souza, Sipriano Sodré Lemes, Marcos Antônio Pereira Freitas, Arlindo Portilho Sobrinho e Mateus Souza Araújo conduziam a sua frente os veículos Toyota Hilux, cor preta, placa QCD-3H29 e o Fiat Strada, cor branca, placa FMY9I88 na condição de “batedores de estrada”.

Neste diapasão, no tempo e local acima indicado, uma equipe da Polícia Civil do município de Comodoro/MT recebeu informações referentes à prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo repassados aos agentes da lei as características dos veículos utilizados no crime, oportunidade em que descolocaram-se até o logradouro informado.

No referido local, após diligências, os agentes da lei abordaram um veículo Toyota Hilux, cor preta, placa QCD-3H29 (veículo com as mesmas características repassadas aos policiais), o qual era conduzido pelo increpado Deanns de Souza, tendo como passageiros os denunciados Marcos Antônio Pereira Freitas e Sipriano Sodré Lemes.

Durante os procedimentos de praxe, os agentes da lei perceberam que os denunciados apresentaram nervosismo e divergências nos esclarecimentos prestados por estes, motivo pelo qual foram realizadas buscas pessoais e veículos, quando os agentes da lei localizaram a quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) e dois aparelhos celulares, os quais estavam escondidos embaixo do tapete do veículo.

Diante disso, em razão das circunstâncias da apreensão, os denunciados Deanns de Souza, Marcos Antônio Pereira Freitas e Sipriano Sodré Lemes foram encaminhados para a delegacia do município de Comodoro/MT para as providências cabíveis.

Adiante, a referida equipe policial recebeu informações de populares dando conta de que um caminhão que acompanhava o veículo automotor Hilux, ao avistar a guarnição policial, fez a conversão do veículo em sentido contrário e empreendeu fuga. Nessa senda, os policiais iniciaram diligências com vistas a localizá-lo, oportunidade em que receberam informações de que o referido caminhão teria seguido rumo ao município de Nova Lacerda/MT.

Então, os policiais, utilizando-se de veículos descaracterizados, deslocaram-se até o logradouro informado, ocasião em que avistaram o referido caminhão, sendo que, durante o acompanhamento deste, os policiais visualizaram o caminhão sendo interceptado por um veículo Fiat/Strada, cor branca, placa FMY-9L88, próximo ao Posto Sapé.

Nas proximidades deste município, os agentes da lei observaram os dois veículos ingressando em uma estrada vicinal, nas proximidades do Posto Policial da PRF, e, com vistas a evitar a fiscalização policial, os condutores dos veículos citados, retornaram por outra estrada vicinal, localizada na rodovia de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Ato contínuo, os veículos tomaram sentido ao município de Pontes e Lacerda/MT, ao passo que o condutor do caminhou estacionou o veículo no pátio do Posto Rondon, enquanto o veículo Fiat/Strada seguiu no sentido centro desta urbe.

Nesse momento, os agentes da lei realizaram a abordagem de ambos os veículos, sendo que, no interior do veículo FIAT/Strada, os agentes da lei localizaram os denunciados Arlindo Portilho Sobrinho e o increpado Mateus Souza Araújo, o qual havia acabado de embarcar no referido veículo.

Ademais, durante a abordagem do caminhão, os policiais constataram a presença do increpado Rone Rocha Garcia, o qual era o condutor deste, oportunidade em que iniciaram-se as buscas veiculares e pessoais.

No interior do caminhão, os policiais localizaram 15 (quinze) tambores metálicos contendo 3.000 L (três mil litros) de acetato de etila; 01 (um) tambor metálico contendo 200 L (duzentos litros) de isopropanol; 03 (três) galões de plástico contendo 75 L (setenta e cinto litros) de ácido sulfúrico 98%; 03 (três) galões de plástico contendo 75 L (setenta e cinco litros) de ácido sulfúrico HCL; 02 (dois) baldes plásticos contendo 40 L (quarenta litros) de permanganato de potássio; e 02 (dois) sacos de lona plástica contendo 100 kg (cem quilos) de Ureia, além da quantia de R$ 1.402,00 (um mil e quatrocentos e dois reais).

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão aos increpados, sendo encaminhados à delegacia para as providências pertinentes.

Frisa-se, por fim, que os produtos químicos apreendidos são utilizados na fabricação e preparação de drogas, pois são misturados à pasta base de cocaína, devido suas semelhanças, tornando o custeio do produto mais barato, gerando maiores lucros para os traficantes no comércio ilícito de drogas.”
(Id. 241261287).

Ultimada a instrução criminal, o douto Magistrado singular julgou
parcialmente procedente a acusação
, para, de um lado absolver Mateus Souza Araújo, e, de outro, condenou
Rone Rocha Garcia, Deanns de Souza
e
Sipriano Sodre Lemes
ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 700 dias-multa, enquanto
Marcos Antônio Ferreira Freitas
e
Arlindo Portilho Sobrinho
foram condenados à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 816 dias-multa, todos, em razão da prática do
crime descrito no artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei n. 11.343/2006.

Registra-se ainda que em relação à empresa
C. Garcia Ltda
, da qual, Rone Rocha é sócio, foi decretada a perda do veículo caminhão, VW/17310, Renavan 00796432023, ano 2002/2003, placa KET-7391/MG.

Irresignados, e por meio de suas respectivas defesas, interpuseram seus recursos de apelação.

I – Pleito comum. Absolvição.

Rone Rocha Garcia
, em suas razões recursais (Id. 241262024), pede sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, que não tinha conhecimento sobre a ilicitude do fato, pois foi contratado apenas para o transporte dos produtos, sem ter ciência de que eram destinados à produção de drogas, acreditando ser apenas defensivos agrícolas.

Sipriano Sodré Lemes
, nas razões recursais anexas (Id. 255629152), pede sua absolvição, sustentando, em suma,
“que sua presença na localidade se deve ao exercício de sua atividade profissional e não a quaisquer intentos ilícitos”,
ao passo que a versão acusatória não encontra lastro nas provas produzidas, não havendo nenhuma prova que o vincule aos demais acusados.

Os apelantes
Marcos Antônio Pereira

de Freitas
e
Deanns de Souza
, em suas razões anexas (Id. 255629153), pugnam pela absolvição, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, por entender que as declarações dos policiais civis são contraditórias, e, sequer conseguiram justificar a abordagem e investigações iniciais.

No entanto, não vejo razão no inconformismo.

A materialidade é inconteste, estando sobejamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 241231275, pp. 4-8), termo de exibição e apreensão (Id. 241231275, p. 9), que descreve minuciosamente a apreensão de 13 galões de 200 litros de acetato de etila, 3 galões de 200 litros de isopropanol, 3 galões de 50 litros de ácido clorídrico, 3 galões de 50 litros de ácido sulfúrico, 2 baldes de 20l de permanganato de potássio) e 2 sacos de ureia, e, em especial, pelo laudo pericial n. 410.2.04.2021.008305-01, produzido pela POLITEC, que descreve que os produtos estavam lacrados e acondicionados no compartimento de carga do caminhão VW/17.310, placa KET-7391 (Id. 241261290, pp. 4-12).

Ademais, o perito consignou que os rótulos estavam intencionalmente rasgados nos campos de Lote e Código de Barras, o que demonstra tentativa de dificultar ou impossibilitar o rastreio e origem dos produtos.

Acrescentou, de forma explícita, que tais produtos
“podem ser utilizados para preparação de drogas de abuso, como por exemplo a cocaína”,
remetendo ao quadro normativo dos produtos químicos controlados

No plano normativo, a Portaria n. 240/2019, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, define, entre outros, ácido sulfúrico e ácido clorídrico como ácidos controlados (Lista IV), permanganato de potássio como reagente controlado (Lista VI), e acetato de etila como solvente sujeito a controle (Lista II), todos fiscalizados a partir de 1 grama ou 1 mililitro.

Por oportuno, registra-se desde já que o enquadramento jurídico do tipo penal – artigo 33, § 1o, I, Lei n. 11.343/2006 –, alcança o transporte de matéria-prima/insumo/produto químico destinado à preparação de drogas, independentemente da apreensão de “droga pronta”.

No caso, convergem a natureza controlada dos produtos; quantidade expressiva; lacres íntegros com rótulos adulterados; logística protetiva; e admissões/contradições que revelam consciência da ilicitude, como se verá adiante.

Seguindo essa trilha,
descabe cogitar em ausência de provas quanto à autoria delitiva atribuída a
todos os apelantes
.

Por oportuno, ressalto que o conteúdo narrado na denúncia encontra subsídio no despacho e no relatório final da autoridade policial (Id. 241261680, pp. 150-153 e Id. 241261275, pp. 156), o qual se reporta as declarações dos investigadores de polícia, trazendo os veementes indícios de autoria.

Em Juízo, com exceção do investigado
Mateus Souza Araújo, a prova oral produzida respalda a condenação de todos os demais.

Destaco, desde já, que embora não coaduno com a manifestação acerca da absolvição do apelante
Sipriano Sodré Lemes
, a Procuradoria-Geral de Justiça transcreveu de modo detalhado em seu judicioso parecer, excertos relevantes das declarações das testemunhas e dos interrogatórios, de modo que, com a devida vênia, colaciono ao
decisum:

“
Interrogatório
SIPRIANO
: “(...) sustentou que conhece o corréu Marcos de uma pescaria. Afirmou que foram abordados já na estrada de terra, a uns 60 km de Comodoro, e que depois foram presos, e separados. Narrou que bateram no Deanns primeiro, e depois no Marcos, perguntando o motivo de estarem ali, tendo eles respondido no momento. Afirmou que estava levando os meninos para ver o terreno, pois estes não conheciam a região. Narrou que saiu do município de Pontes e Lacerda, para se encontrar com Marcos em Comodoro, entretanto, na ida até Comodoro, o carro do interrogado deu problema, tendo este ligado para Marcos. Neste momento, pegou carona com Marcos, bem como se encontrou com este para mostrar um terreno para vender, em Comodoro. Entretanto no caminho para Comodoro, o carro estragou, tendo ligado para Marcos, e entrado na caminhonete em conjunto com ele.” (extraído da manifestação ministerial – ID: 241261964 – pág. 12)

Interrogatório
DEANNS
: “(...) conhece apenas o Marcos, por morarem próximos. Afirmou que o Marcos o chamou para dirigir um veículo, enquanto ele olhava um terreno, deste modo, como o interrogado não tinha nada para fazer, concordou em dirigir. Narrou que só estava o interrogado e o Marcos, após encontraram Sipriano que estava com o carro estragado, desta forma este último se juntou ao interrogado e Marcos, e logo seguiram em uma estrada de chão. Durante o percurso, foram abordados por uma viatura da polícia. Afirmou que ficou nervoso por não estar com a habilitação. Narrou que os celulares que estavam no veículo, um em seu bolso e outro que se encontrava carregando no assoalho, pertenciam ao interrogado. Afirmou que desbloqueou o celular e entregou para os policiais, tendo os agentes da lei olhado o celular. Confirmou que os policiais os pegaram por volta das 08h00min da manhã e chegaram na delegacia 18h00min da tarde. Afirmou que foram separados durante a abordagem. Narrou que possuía R$700,00 na carteira, e o restante do dinheiro apreendido pertencia aos outros indivíduos. Confirmou que não passou pelo posto da PRF, por ter colocado no GPS a localização, bem como não estava com habilitação. Narrou que receberia R$ 200,00 reais para dirigir de Marcos, e desse modo não contou que estava sem habilitação para o mesmo.” (extraído da manifestação ministerial – ID: 241261964 – pág. 12/13)

Interrogatório
MARCOS
: “(...) narrou que conhece o Deanns, e o Sipriano (...). Narrou que estava com Deanns e Sipriano, sendo que Deanns estava dirigindo. Afirmou que foram em direção a Comodoro para ver um terreno do Sipriano, e foram abordados pela polícia antes das 08h00min da manhã. Narrou que tinha saído de Cuiabá depois do horário da janta, por volta de 00h e 01h. Narrou que como conhecia Deanns, pediu para ele o acompanhar e dirigir o veículo, e que durante o veículo a polícia os parou. Afirmou que não percebeu o caminhão próximo a eles. Afirmou que estava na caminhonete de sua mãe, e durante a abordagem o interrogado e seus colegas foram separados. Sendo que neste momento já foram informados que estariam presos, sendo o Sipriano levado por outros policiais, e um policial permaneceu fazendo a escolta do interrogado e Deanns. Afirmou que estava com R$ 500,00 reais em dinheiro, por conta da viagem e dos pedágios, a outra quantidade de dinheiro seria de Sipriano, que teria um boleto para pagar no dia. Narrou que tinha um celular caído ao lado do banco, e que não sabia de quem era o celular, bem como negou a propriedade dos objetos. Afirmou que foram abordados entre Nova Comodoro e Comodoro. Confirmou que ao passarem por Pontes e Lacerda, estava dormindo no veículo.” (extraído da manifestação ministerial – ID: 241261964 – pág. 14)

(...)

Interrogatório
RONE
: “(...) narrou que pegou um frete por R$ 5.000,00, e após ser carregado o caminhão, foi informado que teria nota, mas após carregarem o caminhão, o pessoal sumiu, tendo o interrogado sido informado apenas de que deveria entregar em Comodoro e que seria seguido por uma pessoa que estava com a nota de produtos de lavoura. Após chegar em Comodoro a carga não foi descarregada, tendo nesta oportunidade sido informado que a carga seria descarregada em Pontes e Lacerda. Ato contínuo, ao chegar em Pontes e Lacerda, a polícia prendeu o interrogado, oportunidade em que foi informado que a carga se tratava de produto químico. Narrou que pegou a carga em Cuiabá, no período da noite, bem como a nota não foi entregue ao interrogado. Afirmou que foi contratado por celular, e que no local em que carregou o caminhão, tinha várias pessoas. Narrou ainda que percebeu que estava sendo acompanhado por uma caminhonete preta. Afirmou que eram indivíduos diferentes, o que falou que não entregaria a nota, e outro que o acompanhou. Narrou que percebeu que a caminhonete preta estava o acompanhando, quando está o ultrapassou no pedágio, no município de Jangada. Afirmou que foi até Comodoro, e no local foi informado da alteração do destino, sendo o novo destino Pontes e Lacerda. No caminho, passou pelo desvio, na estrada de chão, pois não tinha nota. Narrou ainda que não conhecia o caminho do desvio, então foi guiado por uma picape branca. Afirmou que um rapaz ligou e informou que a picape branca ia guiar o interrogado. A picape guiou o interrogado até o posto, posteriormente o veículo saiu do local, permanecendo apenas o caminhão, oportunidade em que a polícia chegou. Narrou que foi informado que seria acompanhado por uma caminhonete preta durante o trajeto, e somente a viu quando ultrapassou o pedágio em Jangada. Afirmou que posteriormente ao pedágio, viu a caminhonete próximo a Barra do Bugres, e depois próximo a Comodoro.” (extraído da manifestação ministerial – ID: 241261964 – pág. 13/14).

Interrogatório
ARLINDO
: “(...) narrou que conhece o Sipriano. Afirmou que sua participação no crime foi quando foi abastecer em um posto, oportunidade em que foi abordado por um rapaz que ofereceu um serviço, que deveria buscar um caminhão no posto Sapé, para acompanhá-lo e ajudar a passar pela PRF. Afirmou que foi informado que o caminhão carregaria veneno. Deste modo, como o interrogado estava precisando de dinheiro, topou, bem como neste momento o indivíduo passou um telefone. Afirma que foi combinado por telefone, e após foi até o local e recebeu o caminhão. Narrou que o serviço era apenas trazer o caminhão até o posto Rondon. Deste modo, o interrogado levou até o posto Rondon, e não sabia que era produto químico, bem como afirmou que não sabia para onde iria posteriormente. Afirmou que não foi nenhum dos acusados que combinou o serviço. Em relação ao Mateus, afirmou que pegou o carro emprestado com ele, bem como o conhece por namorar a filha do interrogado. Narrou que Mateus levaria o interrogado em casa, mas no momento em que chegou na casa dele, foi abordado pela polícia.” (extraído da manifestação ministerial – ID: 241261964 – pág. 14/15)

Acrescento ainda, que ARLINDO declarou, em juízo, que conhece o Sipriano do município, que ele é bem conhecido, trabalha com venda de verduras, há muito tempo. Que não tem muito contato com Sipriano. Que o interrogando não possui veículo, por isso pegou o carro emprestado [do Mateus]. Que não conhece os réus.

As testemunhas policiais, inquiridas perante o juízo, apresentaram os seguintes relatos:

Clebson Marcelino Pereira (Policial Civil): “(...) que receberam a notícia anônima sobre um possível tráfico que ocorreria. No dia, foram avisados por outra equipe para realizar um apoio na região do Guaporé, onde estaria uma Hilux, veículo suspeito, que realizaria tráfico na região. Ao chegar no local, a Hilux preta, que batia com as características da notícia repassada, já tinha sido abordada pela primeira equipe. Após essa abordagem, a equipe informou que houve divergências entre as conversas dos indivíduos. Narrou que eles foram conduzidos até uma fazenda para realizar a checagem. Durante esse período, uma das equipes ficou realizando a checagem, enquanto a outra realizava outras abordagens. Afirmou que não conseguiram encontrar mais nada, apenas a Hilux suspeita, desta forma também se dirigiram até a fazenda. Ao chegar no local, por problemas com internet, não conseguiram realizar a checagem, então necessitaram retornar à Delegacia, para maiores consultas. Já na Delegacia, receberam uma notícia sobre um caminhão suspeito que teria seguido sentido Nova Lacerda. Ademais, através da placa da Hilux, realizaram também consultas com outras polícias, onde descobriram que a mesma Hilux, que foi abordada no Vale do Guaporé, teria passado por um pedágio e coincidentemente, em horário próximo, o caminhão também teria passado, chegando a conclusão de que estariam juntos. Desse modo, passaram a buscar o caminhão na cidade, oportunidade em que foram informados sobre um veículo, com as mesmas características, se deslocando em direção a Nova Lacerda. Ato contínuo, a equipe também seguiu para Nova Lacerda, sendo que, em determinado momento, localizaram um caminhão parecido com aquele que havia passado pelo pedágio. Informou que na ocasião estavam descaracterizados, então não teria como realizar uma abordagem, realizando apenas o acompanhamento. Em determinado momento, o caminhão foi interceptado por um veículo Strada, tendo o condutor desse último veículo comunicado com o condutor do caminhão, sendo que a partir desse momento o caminhão começou a seguir a Strada, em sentido a Pontes e Lacerda. Narrou que pegaram um desvio para não passar pela fiscalização PRF, oportunidade em que os agentes da lei continuaram os seguindo, até o momento em que chegaram na rodovia que vai para Vila Bela, oportunidade em que os indivíduos fizeram o retorno e tomaram rumo a Pontes e Lacerda. Ao chegar próximo a cidade, em um posto de gasolina, o caminhão e a Strada encostaram, oportunidade em que conversaram, e o veículo Strada saiu do local. Neste contexto, uma equipe realizou a abordagem no caminhão, enquanto a outra equipe seguiu a Saveiro, para ver onde ela ia. Ao seguir a Saveiro, que estava em alta velocidade, perceberam Mateus saindo da residência para entrar na Saveiro. Após realizaram a abordagem no referido veículo, foram encontrados rádios comunicadores. Narrou que o condutor do caminhão afirmou no momento da abordagem que não sabia o que era a mercadoria, não tinha nota fiscal, mas que receberia para realizar o transporte. Afirmou que devido a situação do caminhão e da Hilux terem passado a horários próximos ao pedágio, bem como após a Hilux ser detida, ter aparecido a Saveiro, chegaram a conclusão de que eles estavam envolvidos na situação, como batedores. Narrou que quem estava no veículo Strada era o indivíduo de apelido “Paraguaio” e o Mateus que embarcou no momento em que chegou em uma residência. Narrou que a abordagem na Strada foi realizada no momento em que o veículo estava saindo da residência, e de ilícito, foram encontrados com eles os rádios comunicadores. Afirmou que os indivíduos do veículo Hilux possuíam celulares escondidos embaixo do tapete e apresentaram conversas desconexas, o que levantou mais suspeitas sobre eles, bem como a falta de habilitação do motorista, após tais fatos, foram encaminhados a delegacia para averiguação.” (extraído da manifestação ministerial – ID: 241261964 – pág. 03/05).

Carlos Mozair dos Santos (Policial Civil): “(...) no dia dos fatos, pelo período da manhã, logo após chegarem na delegacia, foram informados sobre uma denúncia de uma caminhonete e uma picape envolvidas em tráfico na região do Vale do Guaporé. Deste modo, após as informações, saíram em diligências e começaram a abordar alguns veículos naquela região. Durante a abordagem avistaram uma Hilux preta, que continha três pessoas, o Marcos, Deanns e o Sipriano. Na abordagem, começaram a apresentar divergências sobre o que estariam fazendo naquele local. Foi realizada a revista na caminhonete e foram encontrados dois celulares escondidos embaixo do tapete, e que ao questionarem os indivíduos, estes informaram que não sabiam e que não eram donos, entretanto um dos celulares possuía a foto do Marcos na proteção de tela. Ao questionarem o Marcos, ele informou que não lembrava a senha e se negou a desbloquear o celular. Afirmou que também questionaram sobre o documento da caminhonete, tendo o Deanns, que estava dirigindo, informado que o veículo pertencia ao Marcos, e ao questionarem também este último, ele informou que não teria feito a transferência ainda da caminhonete e não estava em posse da documentação. Deste modo, se deslocaram até uma fazendo próxima para realizaram a checagem do veículo, entretanto no local não estavam com internet, o que fez voltar a Comodoro. Nesta oportunidade, Sipriano afirmou que estaria naquele local para vender uma terra e que seria uma área de grilo, e que venderia para um pessoal de Cuiabá. Então ao questionarem Sipriano sobre o local, este passou informações diversas, tendo então os agentes da lei retornado para a cidade. Ao chegarem na cidade, foram informados por um fazendeiro da região, que quando este havia sido abordado, percebeu que um caminhão fez o retorno, ao avistar a polícia. Deste modo, informaram a inteligência os dados dos indivíduos, sendo que obtiveram informação sobre o referido caminhão ter passado em conjunto com a Hilux por um pedágio, então os veículos estavam juntos. Ato contínuo, saíram em diligências para encontrar o caminhão, oportunidade em que receberam informações de que o referido veículo tinha seguido rumo a Nova Lacerda. Afirmou que realizaram diligências sentido a Nova Lacerda, onde localizaram o caminhão, mas, por estarem com o carro descaracterizado, não realizaram a abordagem de imediato. Narrou que seguiram o caminhão, e próximo ao posto Sapé, o caminhão foi interceptado por um veículo Strada, e logo após o caminhão começou a seguir a picape. Antes de chegarem ao posto da PRF, os veículos pegaram um desvio por uma estrada de chão. Quando chegaram no posto, o caminhão encostou, entretanto a picape saiu em alta velocidade. Nesta oportunidade uma equipe abordou o caminhão, e outra equipe saiu em busca da picape. Afirmou que a picape parou em uma residência, onde entrou outro indivíduo no veículo, oportunidade em que interceptaram o veículo, no qual se encontravam Mateus e Arlindo. Narrou que quem era o condutor do caminhão era o Rone, e que foram encontrados vários produtos químicos, tendo Rone afirmado que foi contratado para realizar o transporte até Comodoro, mas não informou a procedência, bem como não possuía nota. Afirmou que ao perguntarem ao Rone sobre a Hilux, este informou que viu o veículo duas ou três vezes, e que estaria o seguindo pela BR. Narrou que o local em que Rone alegou que entregaria os produtos em uma região de Comodoro, sendo a região de grilo onde Sipriano levaria o pessoal, as margens do rio Guaporé, uma região que recentemente descobriram uma refinaria de drogas. Rone afirmou ainda que deveria entregar em outro local, que seria informado posteriormente. Narrou que a Hilux vinha a frente dos outros veículos, entretanto, na hora não se atentaram ao caminhão por ter diversos veículos no local, então no primeiro momento, o caminhão passou despercebido. Afirmou que o pessoal que estava na Hilux levaria o caminhão até o local de descarregar, na região do sítio do Sipriano, no grilo. No momento em que o caminhão retornou para Comodoro, o Rone recebeu uma nova rota, sendo que ele procuraria em Pontes e Lacerda uma picape branca, onde ele encontraria com Paraguaio, e este indicaria o novo ponto para descarregar. Além disso, esses indivíduos estavam atuando como batedores, tendo sido encontrado até mesmo dois rádios portáteis. Afirmou que a Strada era conduzida pelo Arlindo, e que estava somente ele, entretanto após chegarem no posto, o veículo saiu novamente do local, indo em direção a uma casa, onde Mateus adentrou dentro do veículo Strada. Afirmou que abordaram o veículo quando este último tinha acabado de entrar. Neste momento, foram apreendidos com eles os rádios comunicadores no veículo, bem como Mateus alegou que Arlindo tinha o chamado para descarregar um caminhão. Narrou que em momentos antes, Mateus confirmou que Arlindo teria solicitado para que ficasse com os rádio comunicadores, que depois passaria para pegá-lo e Mateus deveria levar os rádio. Narrou que no momento da abordagem da Hilux, os indivíduos não estavam com os documentos da caminhonete, tendo o veículo sido conduzido até a delegacia para averiguação. Afirmou também que o motorista do caminhão informou que foi seguido pela caminhonete preta desde o município de Cuiabá, e que a caminhonete estava fazendo o trabalho de batedor.
Afirmou que os réus mesmo informaram que vieram de Cuiabá o Marcos e o Deanns, tendo se juntado com Sipriano nesta região, para mostrar o local.
Narrou que o motorista informou aos agentes da lei que receberia a carga em Santo Antônio do Leverger, para transportar até Comodoro, e que receberia o frete entre R$ 5.000,00 e R$ 6.000,00, e que seria um valor acima do mercado.” (extraído da manifestação ministerial – ID: 241261964 – pág. 05/07).

Delegado de Polícia Ricardo Marques: “(...) no dia dos fatos, chegou na delegacia no período da manhã, onde foi repassado informações sobre um tráfico de drogas na área rural de Comodoro, tinham especificado alguns veículos, como uma caminhonete preta, uma picape branca, e um veículo de carga. Deste modo, foram reunidas as pessoas na delegacia, cerca de três pessoas, e se deslocaram até o local, onde foram abordados alguns veículos. Posteriormente foi uma outra equipe para o local. Afirmou que por volta da hora do almoço, foi abordada um Hilux preta, que continha três ocupantes. Na oportunidade foi solicitado documentos deles, sendo que apenas um apresentou documentos, bem como o indivíduo que dizia ser dono do veículo, não sabia dizer em qual nome o veículo se encontrava. Os agentes da lei realizaram perguntas aos indivíduos, onde foi verificado que os dois ocupantes da frente não conheciam os ocupantes do banco de trás do veículo, apresentando informações conflitantes. No local, foi realizada a revista no veículo, onde foram encontrados dois celulares localizados embaixo do tapete do veículo, sendo que na oportunidade os indivíduos foram indagados sobre a propriedade dos aparelhos, pois um dos celulares possuía a foto de um dos passageiros, entretanto os indivíduos não responderam, bem como se negaram a desbloquear os celulares. Narrou que realizaram a abordagem de algumas outras pessoas, buscando informações sobre os outros veículos, não logrando localizá-los neste momento. Após se deslocaram a uma fazenda próxima, para tentar entrar em contato com a delegacia e verificar informações sobre o veículo e os próprios indivíduos, mas não lograram êxito. Posteriormente se deslocaram até a delegacia, onde foi realizada a checagem dos indivíduos, oportunidade em que receberam informações sobre um caminhão que retornou a Comodoro, após a abordagem na Hilux. Deste modo, a equipe de investigação foi em busca do caminhão. Nesse meio tempo, afirmou que escutou os indivíduos. Narrou que descobriram que um dos indivíduos possuía passagem por tráfico de drogas no Estado de Pernambuco. Afirmou que durante este período também receberam informações que o outro veículo estava em direção a Nova Lacerda, tendo a equipe se dirigindo até o local em que este veículo estava. Afirmou que conseguiram localizar o veículo na estrada, oportunidade em que realizaram o acompanhamento dele, até o momento em que o caminhão parou no posto. Confirmou que durante o acompanhamento estavam em busca tanto do caminhão, quanto da picape branca. Desta forma, acompanharam o caminhão até o posto, nesta oportunidade avistaram um veículo Strada branco, parando ao lado do caminhão, bem como um indivíduo saiu e subiu na cabine. Ato contínuo o veículo Strada saiu do local, onde foi seguido pelo caminhão. Afirmou que continuaram o acompanhamento. Em um determinado momento, os veículos tomaram rumo a uma estrada de terra, para evitar passar pela PRF. Narrou que realizaram o acompanhamento até Pontes e Lacerda, onde avistaram o indivíduo da picape parando e logo após saindo do local as pressas, em alta velocidade e na contramão. Neste momento, a equipe realizou a abordagem no momento em que o indivíduo tinha embarcado uma pessoa que estava próximo do posto. Após realizarem a revista, se deslocaram para a delegacia, para os procedimentos cabíveis. Afirmou que as denúncias anônimas recebidas seriam a respeito de veículos envolvidos em tráfico de drogas, produtos, sendo que um dos veículos era de carga, uma caminhonete preta e uma picape branca e que estariam naquela região. Narrou que após receberam informações sobre o caminhão na delegacia, acionaram a inteligência, para verificar a passagem da Hilux, através da placa, nas câmeras existentes no Estado, inclusive nos pedágios, oportunidade em que receberam informações de que este veículo teria passado de madrugada, junto com o caminhão, entre 40 segundos a 1 minuto de diferença entre um e o outro. Na delegacia, afirmou que foi perguntado ao motorista, onde ele levaria a carga, tendo este informado que não sabia, e que o pessoal da Hilux que informaria o caminho. Narrou que o indivíduo que estava dirigindo a Strada, pegou durante o momento em que estavam em Pontes e Lacerda, Mateus, bem como pegou os rádios comunicadores para interceptar os carros no posto Sapé, e mostrar o local onde a carga seria descarregada. Afirmou que durante o período em que acompanhou o interrogatório do motorista, este confirmou que pegou a carga em Santo Antônio e tinha o dever de entregar em Comodoro, oportunidade em que percebeu o pessoal da Hilux o seguindo, entretanto ele deveria entregar a carga em uma área rural, onde eles iam indicar o caminho.” (extraído da manifestação ministerial – ID: 241261964 – pág. 08/10).

Delegado de Polícia Marlon Conceição Luz: “(...) que se encontrava na condição de delegado plantonista, oportunidade em que uma equipe da polícia civil de Comodoro tinha iniciado um acompanhamento, após receberem informações de que naquela cidade estava sendo descarregado alguns materiais que são utilizados para refino de cocaína. Nesta oportunidade uma equipe de Comodoro identificou o veículo, o caminhão que estava com esse material, logo em seguida identificaram uma caminhonete Hilux prata, e que dentro dela estava Deanns, Marcos Antônio e Sipriano, que estava autuando como batedores desse caminhão. Os policiais de Comodoro lograram realizar a prisão desses suspeitos na época. Afirmou que os indivíduos foram presos e encaminhados para delegacia de Comodoro, entretanto o caminhão continuou em sentido a Pontes e Lacerda, onde seria descarregado o material utilizado para o refino de cocaína. Narrou que alguns policiais de Comodoro, após realizarem a prisão do Deanns, do Marcos e do Sipriano, seguiram em direção a Pontes e Lacerda, atrás do caminhão, que levava o material para o refino da droga. Afirmou que fizeram a prisão em Pontes e Lacerda de Rone, que era o condutor do caminhão, do Arlindo e do Mateus, que eram os outros dois responsáveis por continuar a função de batedor do caminhão, para levar até o destino onde o material seria descarregado. Neste contexto também houve a apreensão do material, sendo cerca de 3.600 L, divididos em diversos tipos de materiais utilizados para o refino da droga. Afirmou que quando os policiais de Comodoro realizaram a prisão dos indivíduos da Hilux, transmitiram para o depoente o registro da passagem do caminhão e em seguida da Hilux, em um pedágio. Narrou que o tipo de comportamento adotado pelos indivíduos exige a estruturação de uma equipe mínima. Afirmou que os policiais de Comodoro receberam informações de que naquela cidade estaria sendo descarregado alguns materiais para refino de cocaína e diante dessas informações, no encalço de caminhão, perceberam que tinha um veículo como batedor, onde se encontra a Hilux. Os elementos, denotados na época era de que o veículo Hilux veio de Cuiabá e possuía a função de fazer o acompanhamento do caminhão, que saio de Santo Antônio de Leverger com a carga. Deste modo, a Hilux sairia de Santo Antônio, passando por Comodoro, em direção a Pontes e Lacerda. Entretanto a equipe de polícia em Comodoro, realizaram a prisão dos indivíduos da Hilux, bem como a apreensão do veículo. Afirma que dentro de veículo foram encontrados celulares, e que os indivíduos do carro não queriam assumir a propriedade.” (extraído da manifestação ministerial – ID: 241261964 – pág. 10/11).”
(Id. 267624262).

Tais declarações podem ser conferidas no relatório de mídias (Id. 289718352).

Das declarações supratranscritas, é possível compreender que a equipe de investigação, inicialmente, após informações anônimas, seguir em diligências, em, busca de um veículo
Toyota Hilux preta. Após localizar e abordar o veículo, e, sobretudo, diante das divergências de declarações dos ocupantes da caminhonete, confirmou-se os indícios de atividade suspeita.

Com o avanço das diligências, inclusive de outras equipes policiais,

identificou-se que o veículo Hillux, estava desempenhando a função de “batedor” para o caminhão.

Registra-se que na abordagem da Hillux preta,
Deanns de Souza
conduzia o veículo, tendo como passageiros
Marcos Antônio Pereira Freitas
e
Sipriano Sodré Lemes
. Os policiais localizaram na ocasião,
R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) em espécie, e dois celulares escondidos sob o tapete. O registro de pedágio confirmou que a Hilux passou menos de um minuto antes do caminhão VW/17.310, padrão típico de escolta rodoviária.

Após a captura da Hilux, o
caminhão VW/17.310,
conduzido por
Rone Rocha Garcia
, foi localizado no
Posto Rondon (BR-174-B, Pontes e Lacerda/MT).
Na sequência, sobreveio a atuação do
Fiat Strada branco,

com
Arlindo Portilho Sobrinho
e
Mateus Souza Araújo
, cujo veículo,
assumiu
a orientação do trajeto
após a queda do primeiro batedor. Com
Arlindo
e Mateus foram apreendidos
rádios comunicadores, denotando comunicação dedicada à proteção do carregamento.

Com efeito, o painel probatório descrito até então, contendo, laudo oficial apontando
volume e natureza dos insumos e adulteração de rótulos, além dos aspectos circunstanciais do fato, devidamente comprovado pela prova testemunhal, como, dupla equipe de batedores (Hilux e Strada), rádios comunicadores, sincronia de pedágio, admissões de rota/guia e contradições defensivas — afasta a tese de desconhecimento e firma a ciência e adesão dos apelantes

Rone
,
Deanns
,
Marcos
e
Sipriano
à empreitada de
transporte de insumos destinados ao refino.

Tais elementos de convicção são extraídos das seguras e coerentes declarações dos policiais civis e autoridade policiais que atuaram no feito.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Seguindo a jurisprudência desta Corte:

“(...)
3. As declarações seguras e coerentes dos policiais militares, prestadas sob o crivo do contraditório, mostram-se suficientes “para

sustentar a condenação criminal” por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”. 4. A mera alegação do agente, na audiência de instrução, de que os entorpecentes não lhe pertenciam, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de quem exerce a nobre função policial. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1002496-85.2023.8.11.0037, 1a CCrim., Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 26.9.2025).

Mas não é só.

O próprio apelante
Rone Rocha
Garcia narrou que pegou um frete por R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem receber nota e confirmou que foi acompanhado por caminhonete preta ao longo do trajeto; bem como pegou desvio por estrada vicinal para evitar fiscalização, e, posteriormente, uma picape branca passou a guiá-lo até o posto, o que torna no mínimo intrigante a tese por ele sustentada, de desconhecimento da origem ilícita dos produtos.

Como se sabe, no
chamado “erro de tipo”, previsto no artigo 20 do Código Penal – o qual foi invocado pela defesa de
Rone Garcia
–, o indivíduo, desconhecendo um ou vários elementos constitutivos, não sabe que pratica um fato descrito em lei como infração penal.

Inaplicável, portanto, a tese defensiva, pois, a toda evidência, pelos fatores antes narrados, ainda que
Rone
pudesse desconhecer que aqueles produtos seriam destinados ao preparo de substância entorpecente, tinha pleno conhecimento que se tratava de produtos ilícitos, pois aceitou o encargo do transporte da mercadoria, mesmo ciente de todas as nuances ilegais mencionadas.

Em relação a
Deanns de Souza
, que
afirmou ter sido convidado por Marcos, apenas para dirigir, e que receberia R$ 200,00 (duzentos reais), pelo “serviço”, enquanto o colega “iria olhar um terreno”; sua versão é vacilante e contraditória com as dos demais, mormente porque não se pode olvidar que foram encontrados dois aparelhos celulares, escondidos embaixo do tapete do veículo que ele dirigia, diga-se, sem habilitação.

De outro lado,
Marcos Antônio Pereira
, além de não confirmar especificamente a versão de
Deanns
, declarou que iam “
ver terreno
do
Sipriano
” e que não percebeu caminhão próximo;
versão desalinhada
com a dinâmica de batedor registrada por pedágio e pelos policiais, de modo que encontra-se comprovada sua participação, bem como de Deanns no evento criminoso.

Arlindo Portilho
, tendo em vista que confirmou que foi
abordado por terceiro
para buscar um caminhão no
Posto Sapé
e “ajudar a passar pela PRF”, crendo ser “
veneno
” e que
pegou o carro emprestado
de
Mateus
, seu conhecido por laço familiar, para guiar o caminhão até o local da entrega, além de confirmar que estava com
rádios comunicadores
– torna-se inquestionável a autoria a ele atribuída.

Por fim, como dito anteriormente, em diversidade à manifestação da douta Procuradora de Justiça,, entendo que a condenação de Sipriano Sodre Lemes deve ser mantida, pois,
no ato da abordagem
, segundo narrado pelos po
liciais, ele disse
que
ingressou na Hilux para orientar os demais, e o próprio motorista do caminhão quanto ao local da entrega
. Apesar de não confirmada formalmente essa versão, igualmente não se confirmou sua escusa, de que seu carro simplesmente havia quebrado e que estava apenas indo mostrar um terreno para Marcos.

Igualmente intrigante convalidar sua versão, de desconhecimento de toda a trama delituosa, ao passo que a condenação de
Deanns
e
Marcos
encontra sólidos elementos probatórios. Isso porque, estando devidamente comprovado que estes estariam desempenhando a função de “batedor” do caminhão, soa um tanto quanto controvertido acreditar que, enquanto estavam no exercício dessa atividade ilícita, ou seja, encarregados de garantir o transporte da carga ilegal, de elevado valor econômico, em uma atividade clandestina, ou seja, sigilosa e de relevante complexidade, encontrassem tempo para atender o telefonema do “colega” e ainda “socorre-lo”, por estar com um carro quebrado.

Portanto, da leitura da sentença, observa-se que o douto Juiz monocrático, ao decidir pela condenação dos apelantes, o fez de forma motivada, atendendo a contento o sistema de apreciação de provas vigente no processo penal brasileiro, a exemplo do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, arrolando os elementos que demonstram a ocorrência do delito, com a inequívoca comprovação da materialidade e suas autorias, diga-se, por meio de provas judicializadas, motivos esses que o levaram ao deslinde condenatório.

Dessarte, não há espaço para as súplicas absolutórias.

II – dos demais pedidos

Arlindo Portilho Sobrinho
busca, alternativamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que todas as circunstâncias judiciais (art. 59, CP, e art. 42, Lei n. 11.343/2006), devem ser consideradas favoráveis.

Por outra vertente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a qual deverá ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, além da aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, e ainda, que seja aplicada a figura da detração, a fim de alcançar o regime semiaberto, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita, para ser isento ao pagamento das custas e demais despesas processuais, alegando ser hipossuficiente financeiramente.

Sipriano Sodré Lemes
, por sua vez, sem qualquer fundamentação específica, pede a
“revisão da dosimetria da pena imposta, com a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando a sanção à realidade dos fatos e considerando o redutor máximo da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.”

Melhor sorte não lhes assiste nas pretensões, devendo os pleitos serem rejeitados.

Em relação à aplicação da pena-base, foram sopesadas desfavoravelmente, a ambos os apelantes, as circunstâncias do crime (art. 59, CP), e a natureza e quantidade das substâncias ilícitas (art. 42, Lei Antidrogas), nos seguintes termos:

“(...) Primeira fase:

(...) f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, verifico que na empreitada criminosa foram utilizados um caminhão e três camionetes, além de rádios de comunicação, transportando os insumos (produtos químicos) por longas distâncias no Estado (de Santo Antonio do Leverger/MT até Comodoro/MT e depois até Pontes e Lacerda/MT), numa complexa e intrincada operação, demonstrando grande engenhosidade para a prática delitiva. Assim, valoro negativamente este ponto.

(...)

i) Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos produtos químicos que fazem parte da lista de produtos controlados (sujeitos ao controle de fiscalização), num total de 3.650 (três mil seiscentos e cinquenta) litros de acetato de etila, ácido clorídrico e ácido sulfúrico e de 50 kg (cinquenta quilos) em permanganato de potássio; o que constitui expressiva quantidade de insumos utilizados no refino e produção de cocaína, substância de elevado grau de adição e alta lesividade ao organismo humano. Assim, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

(...) Pena-base: tendo em vista que DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS foram consideradas negativas, sendo uma delas PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006), aumento 1/6 (um sexto) para a circunstância comum e 1/5 (um quinto) para a circunstância preponderante, e fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.”
(Id. 241262017).

Sem delongas nesse ponto,
o
modus operandi
empregado pelos indivíduos – com sistema de
“
batedores”, rádios comunicadores, desvios para evitar fiscalização, diversos agentes e veículos envolvidos –, ou seja, toda a logística empregada revela não só a engenhosidade, mas também uma verdadeira ousadia do grupo, não sendo desmedido dizer, inclusive, que podem estar inseridos em uma rede criminosa ainda mais complexa.

Desse modo, inquestionável que as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente com apoio em elementos concretos de convicção.

Igualmente, a natureza e quantidade, prevista expressamente no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, revela-se justificada para fins de
exasperação
na primeira fase.

Trata-se de apreensão de aproximadamente 3.600 litros de produtos destinados ao preparo de substância entorpecente, sobretudo, cocaína, droga de elevado poder degradante. Inegável que essa quantidade de insumos, caso atingissem seu destino, seriam utilizadas para a fabricação de considerável quantidade de entorpecentes.

Assim, não constato nenhum reparo a ser feito nas reprimendas basilares.

Prosseguindo, não se identifica confissão apta a reduzir a censura de Arlindo Portilho. Ao contrário, nada de relevante foi por ele admitido, pois confirmou apenas que iria ajudar a indicar o trajeto do local ao motorista do caminhão, alegando, no entanto, que desconhecia que o produto era ilícito, ou seja, destinado a preparo de drogas.

Por fim, inviável a pretensão de ambos os apelantes, quanto à benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, a uma porque
Arlindo Portilho
é reincidente, e a duas, diante da exorbitante quantidade de insumos destinados ao preparo de droga de elevado poder degradante, além das circunstâncias já mencionada, que revelam estarem inseridos em rede criminosa de elevados poderio econômico e estrutural, torna-se incogitável falar em aplicação da causa de diminuição de pena para ambos os apelantes.

A propósito:

“(...) Não se mostra possível a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), visto que os requisitos constantes no referido dispositivo não foram preenchidos de forma cumulativa, em razão da quantidade de drogas e as circunstâncias fáticas a demonstrar envolvimento com organização criminosa, não se tratando de traficante iniciante. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1006072-91.20238.11.0003 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – julgado em 11.6.2024).

Em relação à figura da detração, cogitada pela defesa de
Arlindo Portilho
, tendo em visa a
reincidência
por ele ostentada, é certo que, mesmo que eventualmente possa ser reduzido o montante da pena, em alguns dias ou meses pelos quais permaneceu preso, ainda assim deve ser mantido o regime inicial fechado.

Concernente ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, para ver-se isento ao pagamento das custas e demais despesas processuais, exaustivamente se sabe que
n
os
processos criminais, quando vencido for o réu, a regra é que as custas também são devidas e a sua cobrança, no caso de ação penal pública, deverá ser após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Destaco o disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal.

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.”

Sabe-se ainda que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito, automático, à sua isenção,
apenas
fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de hipossuficiência, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Finalmente, ressalto que a competência para a análise prévia da questão recai sobre o Juízo da Execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça apreciar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Não há falar em concessão de isenção das custas processuais ou de suspensão, em sede de apelação, pois, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o artigo 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas, podendo, contudo, ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015, cuja competência para a análise da questão recai ao Juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0000361-16.2015.8.11.0032, 2a CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 21.5.2024).

III – DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM

Nas razões recursais anexas (Id. 241262022),
C. Garcia Ltda
, por intermédio de seu representante legal, almeja a restituição do veículo caminhão, VW/17310, que foi declarada sua perda na sentença, em favor do município de Cáceres, alegando que se trata de possuidor de boa-fé.

Conforme amplamente visto dos autos, o
VW/17.310,
placa KET-7391/MG serviu de instrumento direto do transporte ilícito, em contexto de grande quantidade de insumos controlados, com adulteração de rótulos e logística de batedores.

Inexistente prova idônea de boa-fé que rompa o nexo de instrumentalidade, e considerada a vinculação societária com
Rone Rocha
, mantém-se o perdimento decretado em primeiro grau, nos termos do artigo 63, inciso I, da Lei n. 11.343/2006.

A propósito, seguindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é certo que a expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o artigo 243 da Constituição Federal não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. (STJ, AgRg no AREsp n. 1147673/PR).

Esta Corte assim também entende:

“(...) Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.o 11.343/2006]. Quanto ao numerário, à balança, ao telefone celular e ao relógio, de igual modo, sendo certo que a utilização de bens para perpetrar o delito de tráfico de entorpecentes e a obtenção de valores com a prática do crime ensejam o seu perdimento, mostra-se prescindível provar origem ilícita ou adaptação para essa exclusiva finalidade. Precedentes do STJ.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0020844-95.2019.8.11.0042, 3a CCrim., Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 26.5.2021).

Por todo o exposto,
nego provimento
aos apelos defensivos, em consonância parcial ao parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026